Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA FORMADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que extinguiu ação de cobrança ajuizada em face de participante, sem resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada. Na origem, a autora buscava o ressarcimento de valores a título de recomposição de reserva matemática adicional, em virtude da majoração do benefício de complementação de aposentadoria determinada por decisão da Justiça do Trabalho.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial atuarial; (ii) definir se a pretensão autoral encontra óbice na coisa julgada formada no processo trabalhista anterior.
III. Razões de decidir
3. A rejeição do pedido de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado reconhece, de plano, causa extintiva do processo prevista no art. 485 do CPC, nos termos do art. 354 do mesmo diploma.
4. A recomposição da reserva matemática foi suscitada e expressamente enfrentada no processo trabalhista, tendo havido manifestação da entidade previdenciária e decisão judicial sobre a forma de custeio e os valores devidos, com posterior homologação de cálculos e extinção da execução.
5. Ainda que a questão da reserva matemática não tenha sido objeto de análise aprofundada na reclamação trabalhista anterior, na qual a Previ integrou o polo passivo, o simples fato de ter sido suscitada já atrai a incidência da preclusão máxima, impedindo a rediscussão do tema nesta instância.
6. ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’ (CPC 508).
7. A pretensão de rediscutir a suficiência dos aportes realizados para a recomposição da reserva matemática configura tentativa de desconstituir, por via transversa, decisão já transitada em julgado.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar, no mérito, negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 354, 485, IV, V e VI, 505, 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema 955), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 08.08.2018, DJe 16.08.2018; STJ, REsp 1.778.938/SP (Tema 1021), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 28.10.2020, DJe 11.12.2020; TJDFT, Acórdão 2038304, 0707960-20.2025.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 03.09.2025, DJe 08.09.2025; TJDFT, Acórdão 2038321, 0709788-51.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 03.09.2025, DJe 09.09.2025.